Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717901-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENAN SILVA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RENAN SILVA DE CARVALHO em face do Acórdão n. 1.824.100 (ID 56691664), em que a 2a Turma Recursal conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente. O recorrente pleiteia o conhecimento do recurso e, caso mantida a decisão, que os autos sejam encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça (ID 57374651). No caso concreto, verifica-se que a insurgência é dirigida à decisão colegiada da Turma, contra a qual são cabíveis, apenas, embargos de declaração e recurso extraordinário (Enunciado 63, FONAJE). Conclui-se, portanto, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Assim, não conheço do Recurso em Sentido Estrito manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.